Tribunal: STF
Processo: ARE 1579376
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANTÔNIO RONALDO RODRIGUES DA CUNHA em face de decisão monocrática na qual neguei seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelos ora embargante (Doc. 120).



    Em suas razões, o embargante alega, em síntese, que “o artigo 5°, inciso XII, da Constituição Federal 1 , prevê a inviolabilidade do sigilo de dados, salvo por expressa ordem judicial. Referido dispositivo tem como objetivo impedir a prática de arbitrariedades que, a qualquer custo, tentam justificar o lançamento tributário, ainda que a providência seja feita sem o respaldo legal para cobrança de tributo” (Doc. 386, fl. 4).



    Pede, assim, o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração “para corrigir as questões apontadas e, com isso, alterar o resultado do julgamento para que as provas ilícitas derivadas do processo administrativo sejam desconsideradas e desentranhadas do processo, com o respectivo trancamento da Ação Penal em virtude da patente ausência de justa causa para o seu prosseguimento” (Doc. 386, fl. 10).



    É o relatório. Decido. 



    Não prosperam as irresignações do embargante. 



    De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.



    Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos embargos de declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado.



    No presente caso, não se constata a existência de nenhuma dessas deficiências. Ao contrário, o que existe é a invocação de fundamentos que, a pretexto de buscar sanar suposta omissão, traduzem mero inconformismo com as conclusões adotadas (RHC 122.806 ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 112.254 ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013; AI 751.637 AgR-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2011; RHC 112.702 AgR-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2016; RHC 114.739 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2013).



    Como afirmado na decisão monocrática “uma vez constituído o crédito tributário por meio do lançamento definitivo do tributo, consuma-se o crime de sonegação fiscal, não havendo mais qualquer impedimento ao exercício da pretensão punitiva do Estado. Ou seja, exige-se apenas o esgotamento da instância administrativa, sem necessidade de análise do caso pelo juízo cível“ (Doc. 120, fl. 7).



    Evidencia-se das razões recursais o nítido propósito infringente, para o qual não está originalmente vocacionado o presente recurso, pois, diferentemente do que alega a parte embargante, o ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.



    Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente